Tribunal: TRF3
Processo: 0023103-06.2007.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
334/366)

0023103-06.2007.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. São cabíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial contiver pelo menos um dos vícios trazidos pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) - antigo art. 535 do CPC de 1.973.

2. Evidencia-se a oposição dos presentes embargos como tentativa de promover o reexame da causa. No entanto, os embargos de declaração são inadequados à modificação do pronunciamento judicial proferido, devendo a parte inconformada valer-se dos recursos cabíveis para lograr tal intento.

3. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023103-06.2007.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: LUIS CARLOS VIANNA

Advogado do(a) APELANTE: ADALBERTO DE JESUS COSTA - SP63234

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023103-

Inteiro teor:
334/366)

0023103-06.2007.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. São cabíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial contiver pelo menos um dos vícios trazidos pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) - antigo art. 535 do CPC de 1.973.

2. Evidencia-se a oposição dos presentes embargos como tentativa de promover o reexame da causa. No entanto, os embargos de declaração são inadequados à modificação do pronunciamento judicial proferido, devendo a parte inconformada valer-se dos recursos cabíveis para lograr tal intento.

3. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023103-06.2007.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: LUIS CARLOS VIANNA

Advogado do(a) APELANTE: ADALBERTO DE JESUS COSTA - SP63234

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023103-06.2007.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: LUIS CARLOS VIANNA

Advogado do(a) APELANTE: ADALBERTO DE JESUS COSTA - SP63234

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS CARLOS VIANNA contra o acórdão proferido por esta Turma, que, por unanimidade, assim deliberou:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. ENFITEUSE. IMÓVEL DA UNIÃO. VALOR DO FORO. ART. 101 DO DECRETO-LEI N. 9.760/1946. ATUALIZAÇÃO ANUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente ação ajuizada contra a União Federal, cuja pretensão consiste na declaração de nulidade do aumento do valor devido a título de foro do exercício de 2007, em patamar acima da correção monetária, referente ao imóvel localizado no Lote 10, Quadra 3, do loteamento Tamboré Residencial II, em Santana do Parnaíba/SP. Condenado o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 20 do CPC.

2. O cerne da controvérsia consiste na possibilidade de modificação do valor do domínio pleno de imóvel da União em regime de enfiteuse sobre o qual incide o foro, utilizando-se de critérios de revisão que permitam a valorização com índice superior ao da correção monetária anual.

3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a atualização a que se refere o artigo 101 do Decreto-lei n. 9.760/46, na redação dada pela Lei n. 7.450/85, limita-se à incidência de correção monetária anual sobre o valor do foro e não o reajuste da respectiva base de cálculo, qual seja, o valor do domínio pleno do imóvel aforado. O STJ também firmou precedente no sentido de se admitir a correção monetária inclusive para contratos de aforamento firmados antes da vigência da Lei no 7.450/85

4. O STF entendeu pela correção monetária do foro por critério que não inclua a modificação do valor do domínio pleno do imóvel, mesmo nos contratos firmados antes da vigência da Lei no 7.450/85.

5. Esta Corte Regional recentemente assentou o entendimento de que a atualização anual prevista no art. 101 do Decreto-Lei n. 9.760/46 se limita à correção monetária aplicável sobre o foro, não abarcando sua base de cálculo, sob pena de ferir a garantia constitucional do ato jurídico perfeito insculpido no art. 5o da CF/88.

6. Descabida a atualização do valor do domínio pleno do imóvel, objeto do contrato de enfiteuse, por meio da reavaliação do valor de mercado do imóvel ou ainda pelo valor venal do imóvel.

7. Os institutos do aforamento e da ocupação dos imóveis da União não se confundem. A ocupação é remunerada pela taxa de ocupação dos terrenos da marinha, cuja atualização se dá pela reavaliação do domínio pleno conforme o mercado imobiliário (art. 39, §2o, da lei n. 4.320/1964) e independe de prévio procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa. O foro consiste na retribuição pecuniária devida pela parte que celebra contrato de enfiteuse com a União, sendo regido pela regra da inalterabilidade, permitida apenas a atualização monetária (art. 101 do Decreto-lei 2.398/1987). Precedentes do STJ.

8. Apelação provida.

Alega o embargante a ocorrência de omissão no acórdão quanto aos seguintes pontos:

a) omissão quanto à verba honorária em prol do autor e custas processuais, considerada a procedência parcial do pedido;

b) omissão quanto à “existência de nulidade do lançamento efetivado pela União objeto da exigibilidade do tributo”, “deixou de se manifestar se se tratar de lançamento com exigibilidade com vício insanável, já que a União formatou a exigibilidade desse tributo com base em premissas ilegais”, e que “deveria ser objetado a questão da anulação do referido ato administrativo de lançamento, bem como prequestionado que os erros da exigibilidade deste tributo foram elementos essenciais não possíveis de correção, já que o lançamento efetivado nasceu ineficazmente contendo vicio absoluto não sanável, por se tratar de erro de direito que nulifica o lançamento e por conseguinte a exigibilidade e não erro de fato”.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023103-06.2007.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: LUIS CARLOS VIANNA

Advogado do(a) APELANTE: ADALBERTO DE JESUS COSTA - SP63234

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Conforme mencionado no voto e acórdão dos embargos opostos pela União, são cabíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial contiver pelo menos um dos vícios trazidos pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) - antigo art. 535 do CPC de 1.973.

Não procede a alegação de omissão quanto à verba honorária e custas processuais.

A r. sentença recorrida havia julgado improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 20 do CPC.

O recurso de apelação interposto pelo autor foi julgado procedente tendo a União sido condenada a pagar honorários advocatícios em favor do autor no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo as custas processuais observar os termos da lei:

Honorários de sucumbência

Custas ex lege.

O arbitramento dos honorários está adstrito ao critério de valoração delineado no art. 20 do CPC/1973, pois a sentença restou proferida sob sua égide, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Enunciados administrativos números 3, 4 e 7:

Enunciado administrativo n. 3

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Enunciado administrativo n. 4

Nos feitos de competência civil originária e recursal do STJ, os atos processuais que vierem a ser praticados por julgadores, partes, Ministério Público, procuradores, serventuários e auxiliares da Justiça a partir de 18 de março de 2016, deverão observar os novos procedimentos trazidos pelo CPC/2015, sem prejuízo do disposto em legislação processual especial.

Enunciado administrativo n. 7

Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

Firme, também, a orientação acerca da necessidade de que a quantia arbitrada permita a justa e adequada remuneração dos vencedores, sem contribuir para o seu enriquecimento sem causa, ou para a imposição de ônus excessivo a quem decaiu da respectiva pretensão, cumprindo, assim, o montante da condenação com a finalidade própria do instituto da sucumbência, calcado no princípio da causalidade e da responsabilidade processual (REsp 1111002/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, na sistemática do art. 543-C do CPC).

Em relação à verba de sucumbência, o art. 20 do Código de Processo Civil/1973 é claro ao estabelecer que a sentença deverá condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

Ademais, a condenação em honorários advocatícios e despesas processuais é consequência da sucumbência. Com efeito, cabe ao Juiz a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 20 do Código de Processo Civil/73 (art. 85 do CPC/2015). Esse é o entendimento jurisprudencial, conforme anota Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Ed.Saraiva, 38a ed., nota 27 ao citado artigo 20 do CPC/73:

O arbitramento da honorária, em razão do sucumbimento processual, está sujeito a critérios de valoração, perfeitamente delineados na lei processual (art.20, §3°, do CPC); e sua fixação é ato do juiz e não pode ser objeto de convenção das partes (RT 509/169). No mesmo sentido, quanto à impossibilidade de fixação do valor dos honorários advocatícios pelas partes: RT 828/254.

A regra geral consubstanciada no §3o do artigo 20 estabelece percentuais mínimo e máximo, incidentes sobre o valor da condenação, devendo neste intervalo o juiz estabelecer o quantum adequado, à luz dos critérios das alíneas "a", "b" e "c" do mesmo dispositivo.

Ademais, tendo presente que a lide envolve um ente público, a moderação deve imperar, adotando-se valor que não onere demasiadamente o vencido e remunere merecidamente o patrono do vencedor na demanda.

Nesses termos, diante da inversão da sucumbência, condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo suficiente para condignamente remunerar o trabalho do causídico, porquanto atende ao critério equitativo previsto no art. 20, §3o, "a", "b" e "c", do CPC/73, observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atentando às peculiaridades da presente demanda, em especial considerando o trabalho desenvolvido, o tempo despendido e a média complexidade da causa.

Quanto às demais alegações, evidencia-se a oposição dos presentes embargos como tentativa de promover o reexame da causa. No entanto, os embargos de declaração são inadequados à modificação do pronunciamento judicial proferido, devendo a parte inconformada valer-se dos recursos cabíveis para lograr tal intento.

Ressalte-se que o pedido formulado pelo autor foi de “condenação da União em efetivar a exigibilidade dessa enfiteuse para ocorrente exercício de 2007 somente com a atualização monetária sobre o valor exigido no exercício anterior, declarando ineficaz tal pretensão efetivada com alteração da base de cálculo originária de feitura de nova base cadastral com novo valor atribuído ao terreno, decretando-se nulidade para essa exigibilidade de 2007 por desrespeitar os princípios legais”.

Os demais argumentos aduzidos no recurso do qual foram tirados os presentes embargos de declaração não têm o condão de modificar, nem mesmo em tese, o acórdão combatido, de vez que aqueles de maior relevância à elucidação do julgado foram devidamente apreciados (artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC/2015).

Saliento que não há de se confundir fundamentação concisa com a ausência dela, não se exigindo do juiz a análise pormenorizada de cada uma das argumentações lançadas pelas partes, podendo ele limitar-se àquelas de relevância ao deslinde da causa, atendendo, assim, ao princípio basilar insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido a Corte Suprema já pacificou o tema, ao apreciar o AI no 791.292, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em julgamento do Plenário em 23.06.2010.

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração, restando inalterado o acórdão embargado.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. São cabíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial contiver pelo menos um dos vícios trazidos pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) - antigo art. 535 do CPC de 1.973.

2. Evidencia-se a oposição dos presentes embargos como tentativa de promover o reexame da causa. No entanto, os embargos de declaração são inadequados à modificação do pronunciamento judicial proferido, devendo a parte inconformada valer-se dos recursos cabíveis para lograr tal intento.

3. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.